Tribunal: TJDFT
Processo: 0707004-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Milton Emilio Torres Marques em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – CERES - Fundação de Seguridade Social -, indeferira a impugnação que formulara, mantendo o bloqueio dos ativos localizados em conta bancária de sua titularidade, conquanto provenientes de proventos de aposentadoria. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados. O instrumento veio acompanhado de documentos e, diante do fato de que o agravante deixara de acostar, no ato da interposição do recurso, a respectiva guia de pagamento do preparo e seu comprovante de pagamento ou exibir comprovante que ateste que lhe fora assegurado o benefício da gratuidade de justiça de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, fora-lhe assegurada oportunidade para realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção[1]. O agravante, contudo, conquanto devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo para apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais complementares.[2] É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Milton Emilio Torres Marques em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – CERES - Fundação de Seguridade Social -, indeferira a impugnação que formulara, mantendo o bloqueio dos ativos localizados em conta bancária de sua titularidade, conquanto provenientes de proventos de aposentadoria. Objetiva o agravante, in limine, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, o provimento do recurso, com a declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo. Diante dessa incompletude na formatação do instrumento e em atenção à disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, o agravante fora intimado para comprovar a ultimação do preparo ou para efetivá-lo, ou, ainda, evidenciar, de outro lado, que lhe fora assegurado a benesse da justiça gratuita. No entanto, conquanto devidamente intimado, o agravante não atendera à determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem manifestação. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não cuidara o agravante de preparar corretamente o agravo que interpusera, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso, e, mormente porquanto não ocorrera nenhum fato apto a legitimar o afastamento da regra inserta em aludido dispositivo. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na forma dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, restando descumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 56346238 - Despacho [2] ID Num. 56822341.